Tribunal: TJSP
Processo: 0032650-08.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes contra o Patrimônio
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Alegação de demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Subsidiariamente concessão prisão domiciliar por conta do Coronavírus. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Sem razão. Matéria de execução, que desafia recurso próprio, sendo a ordem excepcionalmente conhecida em razão da situação

Ementa:
HABEAS CORPUS com pedido liminar. Alegação de demora na apreciação do pedido de progressão de regime. Subsidiariamente concessão prisão domiciliar por conta do Coronavírus. Juízo a quo que condicionou a progressão para o regime semiaberto à realização de exame criminológico. Sem razão. Matéria de execução, que desafia recurso próprio, sendo a ordem excepcionalmente conhecida em razão da situação emergencial vivenciada. Necessário realizar exame mais apurado, a fim de verificar o preenchimento do requisito subjetivo. De rigor a realização de exame criminológico. Paciente extensa pena a cumprir, com TCP previsto para 2031. Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível na espécie, em atenção ao art. 117 da LEP. Não comprovação de que o paciente faça parte do grupo de risco da doença, tampouco da incapacidade do presídio em eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem adotando medidas necessárias para que o vírus não se dissemine no interior dos presídios brasileiros. Segurança pública não pode ser colocada em risco mediante a soltura indiscriminada de presos. Constrangimento ilegal não configurado. Ordem denegada, com recomendação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035506
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
0032650-08.2020.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é
impetrante/paciente MARCELO LOSSIO MANDARINO DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Denegaram a ordem, com recomendação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MÁRCIO
BARTOLI (Presidente) E FIGUEIREDO GONÇALVES.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
ANDRADE SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
2
HABEAS CORPUS No: 0032650-08.2020.8.26.0000
Impetrante/Paciente: MARCELO LOSSIO MANDARINO DE ALMEIDA
Impetrado: MM. Juízo de Direito da 2a Vara das Execuções Criminais da
Comarca de Ribeirão Preto
Voto no: 13.146
HABEAS CORPUS com pedido liminar.
Alegação de demora na apreciação do
pedido de progressão de regime. Subsidiariamente concessão prisão
domiciliar por conta do Coronavírus. Juízo
a quo que condicionou a progressão para
o regime semiaberto à realização de
exame criminológico. Sem razão. Matéria
de execução, que desafia recurso próprio,
sendo a ordem excepcionalmente conhecida em razão da situação emergencial vivenciada. Necessário
realizar exame mais apurado, a fim de
verificar o preenchimento do requisito
subjetivo. De rigor a realização de exame
criminológico. Paciente extensa pena a
cumprir, com TCP previsto para 2031.
Impossibilidade. Prisão domiciliar incabível
na espécie, em atenção ao art. 117 da
LEP. Não comprovação de que o paciente
faça parte do grupo de risco da doença,
tampouco da incapacidade do presídio em
eventualmente ministrar o tratamento médico adequado em caso de necessidade. Poder Público já vem
adotando medidas necessárias para que o
vírus não se dissemine no interior dos
presídios brasileiros. Segurança pública
não pode ser colocada em risco mediante
a
soltura
indiscriminada
de
presos.
Constrangimento ilegal não configurado.
Ordem denegada, com recomendação.
Trata-se de Habeas Corpus, com pedido liminar,
impetrado por MARCELO LOSSIO MADARINO DE ALMEIDA, em favor
próprio, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da 2a
Vara das Execuções Criminais da Comarca de Ribeirão Preto, nos autos da
execução penal no 802-864.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
3
Narra a impetração, em apertada síntese, que o paciente
foi condenado como incurso no crime previsto no artigo 157, § 2o, inciso II, do
Código Penal, a uma pena privativa de liberdade de 14 (quatorze) anos e 08
(oito) meses de reclusão, em regime inicial fechado, sendo que atingiu o
lapso temporal de 1/6 em 03 de novembro de 2018. Contudo, alega que até a
presente data o pedido não foi analisado pela autoridade apontada como
coatora.
Sustenta, ainda, que a própria pandemia da COVID-19
representa risco ao direito à vida do paciente, porquanto se encontra
recolhido em presídio lotado e em condições sanitárias precárias,
potencializando, assim, o risco de contágio entre os detentos.
Requer, portanto, a concessão liminar da ordem que
seja concedida a almejada progressão. No mérito, pugna pela confirmação da
ordem.
O pleito liminar foi indeferido (fls. 10/11)
As informações foram prestadas (fls. 15/17).
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem (fls. 19/20).
É o relatório.
Devidamente
processada,
a
ordem
deve
ser
denegada.
De acordo com as informações prestadas, o paciente
cumpre pena privativa de liberdade total de 14 (quatorze) anos, 08 (oito)
meses de reclusão, em regime fechado, com TCP previsto para 19/01/2031.
O juízo informa, ainda, que o paciente requereu
progressão de regime e, considerando que os crimes atribuídos ao
sentenciado (roubos majorados), foi determinado a realização de exame
criminológico, a fim de que seja analisado de forma mais criteriosa.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
4
Pois bem.
Inicialmente, deve ser destacado que o pleito do
paciente é afeto a matéria atinente à execução de sua pena, o que, como
regra, exclui a possibilidade de sua apreciação pela estreita via do remédio
heroico.
Isso porque, o remédio heroico não é instrumento hábil
a acelerar feitos, verificar o preenchimento dos requisitos necessários à
concessão de benefícios prisionais ou guerrear as decisões proferidas no
curso da execução penal, salvo quando a ilegalidade é patente, ou
teratológica, o que não ocorre no presente caso.
Os
C.
Tribunais
Superiores
vêm
adotando
o
entendimento de que o habeas corpus não se presta a sucedâneo recursal:
HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE
RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO
DA VIA ELEITA. TRÁFICO ILÍCITO DE
ENTORPECENTES.
PLEITO
DE
APLICAÇÃO DO REDUTOR DE PENA
PREVISTO NO ART. 33, § 4o, DA LEI N.
11.343/2006. TRIBUNAL A QUO QUE
CONCLUIU QUE AS CIRCUNSTÂNCIAS
DO CASO APONTAM QUE O ACUSADO
DEDICA-SE
ÀS
ATIVIDADES
CRIMINOSAS.
MODIFICAÇÃO
DE
ENTENDIMENTO
QUE
ENSEJA
A
NECESSIDADE
DE
REVOLVIMENTO
FÁTICO-PROBATÓRIO.
INVIABILIDADE
NA VIA ELEITA. REGIME PRISIONAL
FECHADO.
CIRCUNSTÂNCIAS
JUDICIAIS
FAVORÁVEIS
E
PRIMARIEDADE.
REGIME
INICIAL
MODIFICADO PARA O SEMIABERTO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO.
ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. O
Supremo Tribunal Federal, por sua
Primeira Turma, e a Terceira Seção
deste Superior Tribunal de Justiça,
diante
da
utilização
crescente
e
sucessiva do habeas corpus, passaram
a
restringir
a
sua
admissibilidade
quando o ato legal for passível de
impugnação pela via recursal própria,
sem
olvidar
a
possibilidade
de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
5
concessão da ordem, de ofício, nos
casos de flagrante ilegalidade (...) (grifo
meu)
(HC 359-978/SP, 5a Turma, Rel. Min.
Reynaldo Soares da Fonseca, julgado em
16.08.2016, Dje de 25.08.2016)
Não se descuida que a realização do exame
criminológico requisitado pela autoridade apontada como coatora vem se
arrastando por período considerável de tempo, protraindo a sua conclusão,
bem como sua consequente juntada aos autos para apreciação do douto
Juízo da execução.
No entanto, não se vislumbra qualquer hipótese de que
a aludida delonga venha se dando por inércia ou desídia do digno
Magistrado de piso.
Assim, considerando que o Juízo impetrado entendeu
necessária a realização da perícia em virtude, sobretudo, da gravidade
concreta dos crimes cometidos pelo paciente, cometidos com violência e
grave ameaça, bem como da ainda longa pena a cumprir, impossível nessa
estreita via a concessão do benefício pretendido sem quaisquer subsídios
que permitam aferir a assimilação da terapêutica penal por parte do
sentenciado.
É preciso consignar que este Tribunal de Justiça não é
autoridade competente para sanar eventual ato coator praticado pela
Secretaria de Administração Penitenciária do Estado de São Paulo, devendo
tal pretensão ser deduzida perante o primeiro grau de jurisdição.
Nesse sentido:
“DIREITO
PROCESSUAL
PENAL

HABEAS CORPUS
QUESTÃO DE
ORDEM PÚBLICA INCOMPETÊNCIA
Compete ao primeiro grau de jurisdição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
6
conhecer e julgar suposto constrangimento ilegal à liberdade
individual de locomoção praticado por
autoridade vinculada à Secretaria de
Administração Penitenciária do Estado de
São Paulo
Inteligência dos arts. 74,
inciso IV, da Constituição do Estado de
São Paulo, 650 do Código de Processo
Penal, e 247, do Regimento Interno do
Tribunal de Justiça do Estado de São
Paulo
Writ indeferido liminarmente.”
(grifo nosso)
(TJSP;
Habeas
Corpus
Criminal
0028024-53.2014.8.26.0000;
Relator
(a): Amaro Thomé; Órgão Julgador: 7a
Câmara de Direito Criminal; Foro Unificado -
N/A; Data do Julgamento: 08/05/2014;
Data
de
Registro:
19/05/2014)
(grifo
nosso).
Mesmo no contexto da atual pandemia do Coronavírus,
ante a ausência de comprovação de que MARCELO faça parte do chamado
grupo de risco da doença, bem como ante a ausência de evidência de
infectados ou de casos suspeitos de infecção pelo corona vírus na unidade
prisional em que se encontra, não se mostra razoável a concessão da
pretendida antecipação de regime, sobretudo, em face dos crimes
concretamente graves em tese praticados.
É preciso destacar, ainda, que o pleito de prisão
domiciliar formulado pela combativa defesa não encontra respaldo na lei,
porquanto, como bem pontuado pelo digno Juízo a quo, o preceito contido
no artigo 117 da Lei de Execução Penal é de clareza solar ao estabelecer
que o benefício da prisão domiciliar, nas hipóteses de execução de pena,
como in casu, destina-se somente aos sentenciados em regime aberto, de
modo que, o ora paciente, pelo fato de estar cumprindo pena em regime
fechado, não faz jus ao referido benefício.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
7
Apesar da situação aterradora vivenciada em escala
global pela disseminação do Coronavírus - à qual ninguém se encontra
imune, seja dentro ou fora dos presídios -, o desencarceramento em massa
em virtude da calamidade poderá acrescentar ainda mais um flagelo à já
duramente atingida população ordeira do país.
Frise-se também que o Poder Público já vem tomando
diversas as medidas a seu alcance para impedir ou ao menos minimizar o
impacto da pandemia no sistema carcerário brasileiro, destacando-se a
Portaria Interministerial no 7 de 18 de março de 2020, bem como, no âmbito
do Estado de São Paulo, da suspensão temporária de vistas aos presos
adotada pela Secretaria de Administração Penitenciária.
Neste
diapasão,
convém
ressaltar
que
a
Recomendação n. 62/2020, emanada pelo Conselho Nacional de Justiça
não possui força normativa automática, não podendo representar um passe
livre para a impunidade, além de não vedar a prisão preventiva, não se
podendo relegar ao oblívio o dever do Estado de garantir a segurança
pública a seus cidadãos, direito difuso previsto no artigo 144 da Constituição
Federal, que visa à manutenção da ordem pública e da incolumidade das
pessoas e do patrimônio.
Outrossim, registre-se que a decisão liminar proferida
pelo Min. Marco Aurélio no bojo da ADPF no 347 não foi referendada pelo
plenário do E. Supremo Tribunal Federal, o qual julgou imprescindível a
necessidade de análise caso a caso dos pleitos relativos a benefícios
prisionais em meio à pandemia do Coronavírus, destacando a inviabilidade
de decisões uniformes de cunho genérico para presos de todo país em
situações individuais diversas.
Imperativo salientar, por fim, que não se trata de
hipótese em que a liminar ou a ordem de habeas corpus seja
manifestamente cabível, principalmente pelo fato de a denegação da tutela
estar consubstanciada na análise casuística de elementos objetivos
inerentes ao paciente e ao procedimento criminal, em atenção, ainda, ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 0032650-08.2020.8.26.0000 -Voto no 13.146
8
princípio do livre convencimento motivado.
Ante o exposto, pelo meu voto, denego a ordem, com
recomendação para que o ilustre Juízo a quo envide esforços para que o
exame criminológico seja concluído na maior brevidade possível,
possibilitando, assim, a análise do pedido de progressão de regime
formulado pelo paciente.
Visto que o impetrante/paciente não é advogado,
remetam-se cópias integrais do presente processo à Defensoria
Pública do Estado de São Paulo para que requeira o que entender de
direito.
ANDRADE SAMPAIO
RELATOR